Tribunal: TJBA
Processo: 8189296-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8189296-13.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALTER BRITO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CP). PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. MODUS VIVENDI QUE EVIDENCIA A CONTUMÁCIA DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. DELINEAMENTO FÁTICO: A peça acusatória (ID. 102840531) narra o seguinte: “Consta no inquérito policial, que serve de base para esta Denúncia, que na data de 25 de setembro de 2025, por volta das 17h40, na Rua Lucaia, bairro do Rio Vermelho, na cidade de Salvador, Bahia, o Denunciado, mediante violência e grave ameaça, com uso de uma faca, subtraiu da vítima Ana Paula dos Santos sua mochila, com seus pertences. Com efeito, emerge do procedimento inquisitorial que a vítima estava saindo do trabalho, em via pública, quando o Denunciado a abordou, colocando uma faca contra seu pescoço, dando-lhe voz de assalto, pegando a mochila que a vítima carregava. Após o roubo, a vítima seguiu o denunciado, mantendo uma relativa distancia, momento em que passou uma viatura à qual pediu ajuda. A guarnição policial encontrou o Denunciado com a ajuda da vítima, que estava a bordo da viatura. Em revista, encontrou a mochila da vítima, com seus pertences, de posse do Denunciado. Em interrogatório, o Denunciado confessa a prática do delito.” 2. DA SENTENÇA RECORRIDA: Transcorrida a instrução, o Douto Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Ricardo Schmitt, julgou PROCEDENTE o pedido para condenar VALTER BRITO DE JESUS como incurso nas sanções previstas no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, foram reconhecidas, simultaneamente, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), bem como a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), havendo sido procedida a equivalência integral entre elas, em observância ao artigo 67 do Código Penal. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento de pena prevista no inciso VII do § 2º do artigo 157 do Código Penal, consistente no crime de roubo praticado com o emprego de arma branca, na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando a sanção definitiva 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 87 (oitenta e seto) dias-multa. Ao final, foi fixado o regime fechado para inicial cumprimento da pena, bem como negado o direito de recorrer em liberdade, em desfavor do réu. 3. DAS RAZÕES RECURSAIS: Inconformada com a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (ID. 102841093), pleiteando, de logo, a fixação do regime semiaberto para inicial cumprimento da pena. Para tanto, aduz que “a pena-base foi fixada em patamar mínimo legal, sendo que nenhuma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal foi considerada desfavorável ao apelante. Ademais, a vítima recuperou a res furtiva. Para além disso, o recorrente conta com apenas um processo em seu desfavor, o que serviu para caracterizar a reincidência - tendo sido esta, inclusive, integralmente compensada com a confissão espontânea da acusada.” Como corolário, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, salientando que “o D. Magistrado sentenciante ignorou o fato de que não nos autos nenhuma circunstância autorizadora que possa realmente justificar a manutenção de sua prisão”. 4. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA: 4.1. Da leitura atenta dos autos, é possível depreender que o recorrente possui registro de uma condenação penal sobre fato anterior, com trânsito em julgado posterior, objeto da execução penal n. 2000542-05.2019.8.05.0001 (ID. 102840544), motivo pelo qual o juízo primevo reconheceu a aplicação da circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal). Em derredor do tema, convém anotar que malgrado a pena aplicada, em desfavor do réu, qual seja, (5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão), possibilitar a fixação do regime semiaberto, verifica-se a existência de registros criminais anteriores, merecendo destaque a reincidência acima apontada, circunstância que justifica a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena. 4.2. No que concerne ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, formulado pela defesa, tem-se que não se entrevê, por ora, nenhuma razão para a sua recepção. Isto porque, socorrendo-se do quanto afirmado pelo juízo a quo, no bojo do decisum hostilizado, verifica-se a presença de requisito autorizador da prisão preventiva, qual seja, a garantia à ordem pública, amparando-se, para tanto, ao risco concreto de reiteração delitiva do réu. Eis os termos do decisum hostilizado: “Contudo, a privação antecipada da liberdade do agente nada tem haver com a futura análise do mérito, uma vez que somente poderá ocorrer no curso da investigação ou do processo criminal a partir da existência de requisitos e/ou pressupostos de natureza cautelar/incidental que justifiquem a necessidade de aplicação da medida de exceção. Diante disso, temos claramente que não estando presentes quaisquer das hipóteses que autorizem a prisão preventiva, deverá ser assegurado ao agente responder a investigação ou quiçá eventual processo criminal em liberdade, até futura decisão de mérito, a qual poderá ou não lhe aplicar uma pena privativa de liberdade, de caráter definitivo, com sua consequente execução após o trânsito em julgado do decisum. Ademais, sabemos, ainda, que a regra (liberdade) somente poderá ceder à exceção (prisão preventiva) quando presentes algumas das situações enunciadas pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, sem perder de vista a regra contida no artigo 313 do referido diploma processual penal. Feitas estas considerações iniciais, observamos que, no momento, torna-se desnecessária qualquer alusão a respeito dos pressupostos da prisão preventiva (fumus commissi delicti), eis que a presente decisão, por si só, já demonstrou o preenchimento deste requisito. Por sua vez, no que tange ao outro fundamento à reprimenda cautelar (periculum libertatis), este se encontra caracterizado, sobretudo, pela sua reincidência. Assim, temos presente que em situações como esta, excepcionalmente, o princípio do estado de inocência deverá ser flexibilizado, quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos aqui nos referindo a gravidade do delito como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas, como a que vislumbramos no caso em foco. A ação praticada conduz, neste momento, a demonstração de um risco ao seio social, pois revelou que não é fato isolado em sua vida, o que demonstra concretamente a real possibilidade de que o acusado solto volte a delinquir. Não temos dúvidas de que desde que a permanência do flagranteado, indiciado ou acusado, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social, caberá ao juiz decretar ou manter a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Caracterizamos a ordem pública como sendo a paz, a tranquilidade no meio social. Com isso, entendemos necessária a manutenção da medida constritiva para garantir a paz coletiva. A função da coação nesta circunstância somente atende ao interesse coletivo e jamais ao processual, uma vez em que em nada influencia quanto à eficácia do resultado final do processo penal. No entanto, não abrimos mão de reconhecer a sua necessidade em situações excepcionais, conforme revelou o caso em debate. Por fim, apenas para deixar consignado, vemos que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão se revelaria inócua ao fim que se destina, razão pela qual se impõe a manutenção da medida constritiva de liberdade imposta, como garantia da ordem pública em decorrência do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do sentenciado.” A propósito, depreende-se que o decreto prisional constritivo aponta, concretamente, os motivos ensejadores da prisão do recorrente, reportando-se, inclusive, ao seu modus vivendi, havendo, portanto, nos autos, indícios suficientes de que ele pratica, de modo contumaz, atos delitógenos, máxime, considerando sua condição de reincidente. 5. PARECER MINISTERIAL: A d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo ilustre Dr. José Alberto Leal Teles, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID. 104466253. 8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8189296-13.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante VALTER BRITO DE JESUS, e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e, nesta extensão, julgá-lo IMPROVIDO, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador, (data constante do sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC17